Tribunal: STF
Processo: HC 191781
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, QUATRO VEZES. ALEGADA NULIDADE DA PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA E EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cirano Bemfica Soares, advogado, em benefício de Douglas Simão Fritz, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.8.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 579.920/RS, determinando-se “ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19”.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente, por trinta dias, em 22.2.2019, pela prática de tentativa de latrocínio e roubo majorado, quatro vezes, após identificação fotográfica pelas vítimas no IP n. 1841/2018/100440. 
    Consta da inicial: 
     “(...) decorridos 21 (vinte e um) dias da prisão temporária sem a realização do reconhecimento pessoal do paciente por parte da Autoridade Policial, embora tenha sido este um dos fundamentos do pedido da prisão temporária, o Delegado de Polícia postulou a prorrogação da prisão do paciente por mais 10 (dez) dias a fim de assegurar a conclusão da diligência. A Magistrada monocrática, contudo, acabou prorrogando INTEMPESTIVAMENTE a prisão temporária do paciente, visto que o prazo havia expirado no dia 23/03/2019 e a decisão de prorrogação ocorreu somente no dia 27/03/2019. (…)
    Na véspera do término do prazo da INTEMPESTIVA PRORROGAÇÃO da prisão temporária, e já concluída a investigação, o Delegado de Polícia representou pela conversão da prisão temporária em preventiva (doc. 07), tendo a Magistrada de primeiro grau convertido intempestivamente a prisão temporária de Douglas Simão Fritz em preventiva”. 
    Em 24.4.2019, sobreveio denúncia, imputando ao paciente os crimes de tentativa de latrocínio (inc. II do § 3º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal) e, quatro vezes, de roubo majorado (inc. II do § 2º e inc. II do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). Tem-se na peça acusatória:
    “(...) No dia 31 de agosto de 2018, por volta das 15h30min, na Rua Anápio Gomes, n° 1692, Centro, em Gravataí, RS, no interior da loja TIM, o denunciado DOUGLAS SIMÃO FRITZ, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si e para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de arma de fogo, contra as vítimas Kelly Eduarda Santos dos Passos, Benhur da Silva Fonseca, Sheron Santana da Silva, Scheila Gawlinski dos Santos, Josseane Moraes da Rosa, e mantendo as vítimas em seu poder, coisas alheias móveis, consistentes em: 20 (vinte) caixas com telefones celulares; 1 (um) modem; 1 (um) óculos de realidade virtual, bens pertencentes à loja Tim, avaliados em R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), conforme auto de avaliação da fl. 52/IP. 
    Na ocasião, o denunciado chegou ao estabelecimento comercial mencionado, juntamente com o indivíduo não identificado, adentrou no local e, mediante ameaças com uma arma de fogo, anunciou um assalto. A seguir, o denunciado manteve as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, empurrando as mesmas e desferindo um disparo contra a vítima Kelly, causando-lhe lesões de natureza grave, e as conduziu até uma sala onde ficaram retidas. Após, o denunciado recolheu os bens acima descritos e fugiu do local, juntamente com o outro indivíduo. 
    Durante toda a ação acima descrita, o indivíduo não identificado ficou na entrada da loja, dando segurança à ação do denunciado, bem como auxiliou o mesmo a fugir após a prática dos crimes, a bordo de um veículo. 
    Da violência empregada – disparo de arma de fogo – somente não resultou a morte da vítima Kelly por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois ele errou a pontaria e o disparo não atingiu região vital, bem como a vítima acabou sendo rapidamente socorrida. 
    O denunciado é reincidente (...)” (grifos nossos). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmando a ilegalidade da prorrogação da prisão temporária e de sua conversão em preventiva, além de excesso de prazo para a formação da culpa. A ordem foi denegada:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE A RESPONDER AO PROCESSO ORIGINÁRIO COMO INCURSO NO ART. 157, § 3º, INC. II, NA FORMA DO ART. 14, INC. II, E ART. 157, § 2º, INC. II, § 2º-A, INC. II, POR QUATRO VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO  PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO TEMPORÁRIA QUE FOI PRORROGADA APÓS O DECURSO DO PRAZO, SENDO IMPOSTA A PRISÃO PREVENTIVA TAMBÉM QUANDO EXPIRADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO. IRREGULARIDADES QUE AFETAVAM APENAS A LEGALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA NOS INTERREGNOS DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO ORIGINAL ATÉ A PRORROGAÇÃO E DESTA ATÉ O SEU DECURSO, ESTANDO, ASSIM, SUPERADAS, NADA AFETANDO A LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, JÁ RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE WRIT PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS A RESPEITO DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A MEDIDA QUE PERMANECEM ATUAIS A REVELAR O EXTREMO PERICULUM LIBERTATIS DO PACIENTE, EM QUE PESE O TEMPO ATÉ AQUI DECORRIDO. EXCESSO DE PRAZO QUE, POR ORA, NÃO SE RECONHECE, O QUE PODE SER RECONSIDERADO NO FUTURO, A DEPENDER DOS DESDOBRAMENTOS DO FEITO ORIGINÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Ordem denegada". 
    4. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 579.920/RS, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, nos termos seguintes:
    “(...) Assim, passo ao exame das alegações da defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    De início, no pertinente à alegação de nulidade da decisão que convolou a prisão temporária em preventiva, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ilustrativamente, esse é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte de Justiça: (…)
    No mais, vale ressaltar que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No que tange à alegação de inidoneidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, o acórdão impugnado assentou que: 
      (…) O álibi invocado pelo paciente, ao menos pelo que se tem aqui – a impetração não veio instruída com cópia integral dos autos, de capa a capa – não vem respaldado por qualquer elemento de convicção. Ainda, ele já foi reconhecido pessoalmente, em juízo, por um dos ofendidos e há outros indícios da autoria atribuída. Nesse contexto, inviável desautorizar o juízo tecido na origem a respeito do fumus comissi delicti. 
    Em relação ao periculum libertatis, a gravidade concreta dos fatos é evidente, bastando ler a denúncia. E o paciente ainda estava a cumprir pena imposta por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em prisão domiciliar, à época dos fatos, e também responde outro processo por receptação. Ora, em tese, quem se arroja a agir como ele imputadamente agiu, com esse histórico criminal, deve ser tipo por pessoa que apresenta personalidade – ou conduta – de risco, de quem é bem capaz de repetir ações análogas e até mais graves, a tornar a prisão preventiva a única medida adequada para a garantia da ordem pública. A reiteração criminal indica um comportamento estruturado, uma personalidade com traços antissociais. Em relação ao estado de inocência, este tem a ver com o juízo de culpa, e não com o juízo de risco, de modo que não há falar em violação à garantia da não culpabilidade, tanto na decretação da medida quanto na parte em que o decreto usa como um de seus fundamentos o fato de ele responder outro processo. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça, no sentido de que “Inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC 68.550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016). Por derradeiro, uma vez afirmada a necessidade da prisão preventiva, por óbvio, resulta igualmente afirmada a insuficiência de qualquer outra medida que lhe sirva de alternativa. Assim, é descabido exigir que o juiz examine uma por uma das hipóteses, para repetir o que já disse antes, ou seja, que apenas a prisão provisória é suficiente para garantir a ordem pública no caso sob exame”. 
    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 
    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, em loja situada no centro da cidade de Gravataí/RS, no interior de uma loja da Operadora Tim, o paciente, na companhia de outro agente, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra 5 vítimas (Kelly, Benhur, Sheron, Scheila e Josseane), 20 caixas contendo telefones celulares; 1 modem e 1 par de óculos de realidade virtual (bens avaliados em R$ 5.700,00). 
    Conforme se depreende da leitura do caderno processual, o acusado adentrou o estabelecimento comercial anunciando tratar-se de assalto, mantendo as vítimas em seu poder, com restrição de suas liberdades, ocasião em que empurrou os ofendidos e desferiu um disparo contra a vítima Kelly, causando-lhe lesões de natureza grave. Após, conduziu as vítimas até uma sala onde ficaram retidas. Em seguida, o paciente recolheu os bens anteriormente descritos e fugiu do local, juntamente com o outro agente. 
    O disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima Kelly somente não resultou em sua morte por circunstâncias alheias à vontade do acusado, uma vez que não atingiu região vital e porque a ofendida foi rapidamente socorrida por terceiros. Vale lembrar, no ponto, que o réu é reincidente . 
    Nesse sentido, os seguintes julgados que respaldam esse entendimento: (…)
    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 
    No que tange à alegação de excesso de prazo, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise da alegação de delonga demasiada na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 
    Assim consignou o aresto impugnado, no ponto: 
    "[...] Sobra examinar o excesso de prazo. Por ora, rejeito a arguição. Nesse passo, faço uma breve digressão sobre o tema. Certo que a razoável duração do processo constitui garantia individual (CF, art. 5º, LXXVIII), que se irradia pelos atos processuais, impondo celeridade e vedando excessos injustificados, o que se estende à prisão preventiva. Mas, ao contrário de outros ordenamentos, a legislação pátria não definiu prazo máximo para a prisão preventiva. Sobre o que seja razoável, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o “prazo razoável” do processo e o “excesso de prazo” da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão. Desta premissa, o Pretório Excelso tem procurado definir alguns standards que balizam a apreciação do excesso de prazo naquela Corte, v.g.: a aferição de eventual excesso de prazo se dá em cada caso concreto; a complexidade do processo pode justificar eventual dilatação no prazo da instrução criminal (vários réus, defensores distintos); alongamento do perfil processual em decorrência da própria atuação defensiva (atos procrastinatórios da defesa, requerimento de acareação do acusado e corréu, quando já exaurida a instrução criminal; falta de apresentação das alegações finais; comportamento do acusado no cárcere, com sucessivas transferências de estabelecimento prisional); não reconhecimento do excesso quando não decorre da inércia ou desídia do Poder Judiciário; grande número de réus e necessidade de expedição de precatórias para a oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas. In casu, como destaquei ao indeferir o pedido de liminar, estamos a tratar de processo envolvendo crimes de superlativa gravidade concreta, sendo cinco (05) ofendidos, apresentando, portanto, algum grau de complexidade acima do ordinário. A instrução está em curso e há audiência designada para o dia 20/01/2019, ocasião em que o tempo de prisão imposta ao paciente completará cerca de onze (11) meses. Assim, até a data marcada para a audiência de instrução e julgamento, não vejo presente coação ilegal por violação à garantia da razoável duração do processo, o que pode ser reconsiderado no futuro, tudo a depender dos desdobramentos no feito originário. Enfim, por ora, não identifico presente coação ilegal. POSTO ISSO, voto no sentido de denegar a ordem (e-STJ, fls. 48-57, grifou-se). 
    As informações prestadas pelo Juízo processante afirmam que:
      "[...] Em 05/04/2019, após representação da Autoridade Policial pela prisão temporária e manifestação Ministerial pelo deferimento do pleito, este juízo decretou a prisão temporária em desfavor do investigado, com fundamento na garantia da Ordem pública. Em 05/04/2019. foi designada audiência de custódia para o dia 08/04/2019, a qual restou frustrada, ante a ausência de condução pela SUSEPE. Em 24/04/2019. o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, §3°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II (vítima Kelly), e do artigo 157, caput, c/c seu §2°, inciso II e seu § 2°-A, inciso II (quatro vezes - demais vítimas), tudo combinado com o artigo 61, inciso I, e na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal. Em 17/05/2019, foi recebida a denúncia. Em 25/06/2019. o acusado foi citado. Em 05/07/2019, a defesa constituída apresentou resposta à acusação. Em 06/08/2019, este juízo designou audiência de instrução para o dia 23/09/2019, a qual foi realizada, com a oitiva de uma vítima. Em 14/10/2019, foi designada audiência de continuação, para o dia 20/01/2020, às 16 horas, a qual restou frustrada, ante a ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Em 20/02/2020, foi designada audiência de instrução para o dia 07/08/2020. Em 26/03/2020, foi requerida a revogação da prisão preventiva do réu, opinando o Ministério Público pelo indeferimento. Em 30/03/2020, por este juízo, foi indeferido o pedido formulado pela defesa [...]. O feito aguarda a manifestação a solenidade já designada para prosseguimento"
    Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade - pois conta com cinco vítimas distintas, com a necessidade de reiteração de diversas diligências no curso da instrução, localização de testemunhas faltantes, assim como o exame de vários pedidos de liberdade provisória formulados pela defesa -, o que gera, inevitavelmente, remarcações sucessivas da audiência de instrução, debates e julgamento. Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Corte:(...)
      Diante disso, o tempo da segregação cautelar do paciente não se revela excessivo diante das circunstâncias do caso sub examine, não sendo possível vislumbrar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional a justificar a expedição de alvará de soltura em favor do acusado, não havendo se falar em desídia do Poder Judiciário. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19. Preconiza-se, igualmente, celeridade. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Sem recurso, arquivem-se os autos“ (doc. 23 – grifos no original).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de flagrante ilegalidade na prorrogação da prisão temporária após expirado o prazo para a sua renovação, “contaminando” posteriormente a decretação da custódia preventiva. Sustenta excesso de prazo na formação da culpa.
    Afirma que “a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva [...] de forma intempestiva, visto que o decreto preventivo se deu apenas no dia 05/04/2019, quando já expirado o prazo da prisão temporária (23/03/2019), mesmo se computado o prazo de 10 (dez) dias da intempestiva prorrogação (02/04/2019)". 
    Alega que a audiência de instrução e julgamento foi remarcada para agosto de 2020, “oportunidade em que o prazo da prisão do paciente completaria praticamente 18 (dezoito) meses”, sendo “evidente, portanto, o excesso de prazo da prisão do paciente, e, por conseguinte, a ilegalidade da decisão que mantém hígida a prisão preventiva intempestivamente decretada de Douglas Simão Fritz em face da demora injustificada na conclusão do processo”. 
    Assevera: “(I) considerando que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo), (II) considerando que tanto a Magistrada de piso quanto o Tribunal de origem não justificaram o prolongamento da trâmite processual em qualquer dado objetivo dos autos e (III) considerando que Douglas Simão Fritz encontrava-se preso sem culpa formada por período de tempo superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, evidente o constrangimento ilegal”. 
    Ressalta que “se mostra injusto e ilegal impor ao paciente um decreto prisional provisório por tempo indeterminado, já que não se sabe quando ocorrerá a audiência de instrução e julgamento e muito menos se as vítimas e as testemunhas acusatórias efetivamente comparecerão em tal solenidade, o que exigirá designação de nova de audiência de instrução caso a solenidade seja outra vez frustrada, razão pela qual se impõe a concessão da ordem, mesmo que mediante a substituição por qualquer outra medida diversa da prisão”. 
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “(…) requer a concessão de liminar sustando os efeitos da ordem que converteu/decretou intempestivamente a prisão preventiva de Douglas Simão Fritz, expedindo-se, por conseguinte, salvo conduto inclusive mediante a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão; no mérito, a concessão da ordem, nos moldes retro alinhados”. 
    6. Em 30.09.2020, o magistrado apresentou informações, noticiando que “a determinação advindo do Superior Tribunal de Justiça foi cumprida em 15.9.2020” e que “fora aprazada audiência de instrução e julgamento para o dia 30.10.2020, às 14h15min, a qual será realizada de forma virtual, através do sistema Cisco Webex” (doc. 28).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 579.920/RS.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a alegada nulidade decorrente da convolação intempestiva da prisão temporária, viciando a preventiva posteriormente decretada, foi examinada pelo Tribunal de origem no Habeas Corpus n. 0051599- 70.2020.8.21.7000, tendo se reafirmado a necessidade de manutenção da prisão, afastando-se o alegado excesso de prazo. Tem-se no acórdão:
    “(...) A prisão temporária do ora paciente foi efetivada no dia 22/02/2019, conforme informações do Sistema de Consultas Integradas da Polícia Civil – SCI, de modo que o prazo de trinta (30) dias decorreu em 24/03/2019. A decisão que a prorrogou por mais dez (10) dias, de fato, foi proferida a destempo, eis que lançada em 27/03/2019. Logo, ilegal foi a sua manutenção no ergástulo, temporariamente, do dia 24/03/2019 até 27/03/2019, reconheço. A prisão preventiva, por sua vez, foi decretada no dia 05/04/2019, ou seja, também ultrapassado o prazo total de quarenta (40) dias desde a data da prisão, finalizado em 03/04/2019, sendo ilegal sua manutenção no presidio, temporariamente, dali até 05/04/2019. E, como já disse, essas irregularidades afetavam a legalidade da prisão temporária naqueles interregnos, o que não tem o condão de contaminar a prisão preventiva, legalmente imposta, ausente qualquer hipótese de nulidade a ser reconhecida atualmente, tais irregularidades quanto à prisão temporária estando superadas. (…)
    Nesse aspecto, há de se analisar apenas a questão temporal. O decurso do tempo sempre interfere no juízo sobre os pressupostos da prisão provisória, que deve ser revisada periodicamente. Por tal razão, a Lei n°. 13.964/2019 introduziu o § único no art. 316 do CPP, determinando ao órgão emissor da ordem de prisão preventiva revisar a necessidade de sua manutenção, a cada noventa (90) dias, de ofício e por decisão fundamentada. E, uma vez provocado, ainda que não ultrapassado esse período, deve o juiz prestar jurisdição, revisando a necessidade de manutenção ou não da prisão cautelar. Se é assim para o juiz, não há razão para não o ser aqui. 
    É o que passo a fazer. 
    A meu sentir, em casos de extremado , como ocorre no caso concreto, julgo que, apesar do tempo transcorrido até aqui, o juízo de risco à ordem pública representado pela liberdade do paciente ainda permanece hígido. Com efeito, o ora paciente estava a cumprir pena imposta por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas em prisão domiciliar à época dos fatos, e também responde outro processo por receptação, sendo acusado nos autos originários da prática de grave evento, em que teria inclusive ferido uma ofendida com disparo de arma de fogo. Ora, a extraordinária gravidade da ação, em casos tais, permite, , identificar um elevado, o passar do tempo sendo insuficiente a amenizá-lo, insatisfatórias medidas cautelares diversas à prisão para conter o risco de grave reiteração criminal. Atuais, assim, os fundamentos que ensejaram o decreto de prisão. 
    Por derradeiro, ainda não identifico presente o excesso de prazo alegado. No anterior, sinalei que até a data marcada para a audiência, 20/01/2020, não via presente constrangimento ilegal por violação à garantia da razoável duração do processo, o que poderia ser reconsiderado no futuro, tudo a depender dos desdobramentos no feito originário. Portanto, não se disse que, se não realizado o ato, o excesso de prazo resultaria configurado, mas apenas que a questão poderia ser reexaminada diante do ocorrido posteriormente. 
    Pois bem. 
    Em que pese a nova dilação procedimental ocorrida por razões não debitáveis ao paciente ou à defesa, ainda assim, por ora, não identifico excesso de prazo a ensejar a soltura postulada. Por certo, o tempo de prisão que será imposto até lá, algo em torno de um (01) ano e seis (06) meses, não é ideal, mas tampouco é desarrazoado em processo que guarda certa complexidade e versa a prática de fatos revestidos de excepcional gravidade concreta por imputado autor que estava a cumprir pena em prisão domiciliar à época dos crimes. 
    E, a instrução está em curso, o paciente já tendo sido reconhecido em juízo por um dos ofendidos. Logo, o tempo de prisão, globalmente considerado, considerando a fase em que o processo se encontra, não é excessivo. Ainda, a meu ver, a razoabilidade do tempo de prisão provisória também deve levar em consideração o efetivo risco representado pela liberdade do agente. 
    Aqui, como visto, o risco é muito significativo. 
    Enfim, considerando a complexidade da causa, o processado até aqui e o extremado periculum libertatis, não considero a segregação preventiva excessiva no tempo, o que pode ser reconsiderado no futuro, a depender do ritmo da marcha processual. 
    São os motivos que tenho para assim decidir. 
    Posto isso, voto no sentido de denegar a ordem” (doc. 18).
     
    11. Quanto à alegada nulidade decorrente da afirmada convolação intempestiva da prisão temporária, não há demonstração de ilegalidade no acórdão impugnado ao se apontar que eventual vício estaria superado com a posterior decretação da prisão preventiva, cujos pressupostos, como se sabe, são diversos e não podem ser confundidos com os daqueles previstos para a decretação da prisão temporária. 
    A prisão preventiva depois decretada foi mantida em outras fases pelo magistrado processante e pelo tribunal de origem, demonstrando-se que a defesa busca o reconhecimento de nulidade pretérita de prisão pré-processual, que, se existente, estaria superada com o recebimento da denúncia e a decretação e reafirmação da necessidade de manutenção da prisão preventiva (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal).
    Esclareça-se, no ponto, que, nas informações prestadas em 30.9.2020, noticia-se que a determinação do Superior Tribunal de Justiça de revisão periódica dos requisitos da prisão preventiva “foi cumprida em 15.9.2020”. Os fundamentos utilizados não foram objeto de exame pelas instâncias antecedentes.
    12. As decisões nas quais decretada e mantida a custódia cautelar adotaram como fundamento a garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi (“o crime foi pra